Tribunal: TJMT
Processo: 1026089-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026089-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELINO GOMES DA SILVA - CPF: 021.533.851-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESATIVAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – FALTA GRAVE - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – APURAÇÃO FALTA GRAVE – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ENTENDIMENTO DO STF – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADOS DO STJ E TJPR - RECURSO PROVIDO.

A apuração da falta grave deve observar os princípios constitucionais “
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas
”, os quais incidem por todas as esferas apuratórias e sancionatórias de ilícitos (STF, RE nº 776.823/RS).

“
A pleiteada oitiva do agente penal que se alega ter assegurado a funcionalidade da tornozeleira [...] se mostra relevante para defesa da tese de que o reeducando não deu causa à interrupção do monitoramento, especialmente considerando a informação dos autos de que, quando recapturado, o apenado estava utilizando o equipamento
”, de modo que “
o indeferimento da prova testemunhal [...] não pode se sobrepor ao direito a ampla defesa
”, conforme bem observado pela i. PGJ (Parecer nº 016800-001/2023).

Se o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu “
sem a oitiva da Defesa do apenado no âmbito da execução penal
”, reconhece-se violação os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (STJ, HC nº 710.887/RS). No mesmo sentido: TJPR, AGEXPEN nº 4000109-90.2022.8.16.0021.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão atacada, com deferimento da prova testemunhal, garantida a manifestação da Defesa sobre a regressão definitiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1026089-60.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
ARAPUTANGA

AGRAVANTE: MARCELINO GOMES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por MARCELINO GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000002-04.2021.8.11.0038), que reconheceu falta grave, regrediu o regime prisional do agravante, definitivamente, para o fechado e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, em cumprimento de pena por estupro de vulnerável a 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - arts. 217-A, do CP -
(
ID
188863699 – fls. 121/124
).

O agravante sustenta que: 1) “
inexiste fundamento jurídico para se negar ao apenado o direito de produzir todas as provas dispostas ao seu alcance para infirmar o descumprimento que lhe foi atribuído
”; 2) os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram observados porque “
a Defensoria Pública não foi concitada a manifestar sobre o mérito do pedido ministerial de regressão
”.

Requer o provimento para que seja anulada “
a decisão objurgada
”, “
deferindo-se ao apenado a produção da prova testemunhal
” e “
franqueando-se a defesa a manifestação por escrito sobre o mérito da controvérsia
” (ID 188872151 – fls. 1/6).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 188872151 – fls. 8/12).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 188872151 – fls. 13/14).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. REEDUCANDO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE EM ESTADO CRÔNICO. REGRESSÃO DA PENA PARA O REGIME FECHADO POR DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. SUSTENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E POR AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS COM VISTA À DEFESA TÉCNICA PARA MANIFESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE DE ARMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL NECESSÁRIA PARA A DEMONSTRAÇÃO DE FATO RELEVANTE SOBRE A AUSÊNCIA DE DOLO DO APENADO QUANTO AO DEFEITO NA TORNOZELEIRA. APARELHO QUE FOI AVALIADO POR POLICIAL PENAL QUE ATESTOU A FUNCIONALIDADE. OITIVA PERTINENTE. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO A AMPLA DEFESA. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 195609697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui a seguinte condenação:

- 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável - art. 217-A do CP -, praticado em 26.10.2019,
com sentença transitada em julgado para a acusação no dia 19.1.2021 e para a Defesa em 25.11.2021 (Ação Penal nº 0001685-54.2019.8.11.0047/ Comarca de Jauru/MT);

Em 7.6.2022, a Defensoria Pública pediu a concessão de prisão domiciliar, sob assertiva de o agravante ser “
portador da grave doença conhecimento como leucemia linfocítica, CID C91.1
” (ID 188863699 – fls. 4/9).

Em 28.6.2022, o Juízo da Execução Penal concedeu “
prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica
” (Nildo Inácio, juiz de Direito - ID 188863699 – fls. 15/18).

Em 4.4.2023, foi juntado, no processo executivo de pena (SEEU nº 2000002-04.2021.8.11.0038), ofício subscrito pelo Direito da Cadeia Pública de Araputanga [Laubenildo Barbosa Bento] com a informação de que a tornozeleira eletrônica do agravante, instalada em 19.7.2022, foi desativada em 28.7.2022 (ID 167515200 – fls. 315/323).

Em 11.4.2023, o órgão do Ministério Público requereu a “
imediata revogação da decisão de prisão domiciliar, com a consequente expedição MANDADO DE PRISÃO (inclusão na rede SINESP INFOSEG) em desfavor de MARCELINO GOMES DA SILVA, para a realização de audiência de justificação
” (Emanuel Filartiga Escante Ribeiro, promotor de Justiça - ID 188863699 – fls. 47/50).

Em 25.6.2023, o Juízo singular revogou a “
prisão domiciliar outrora concedida ao apenado MARCELINO GOMES DA SILVA
” e determinou a expedição de mandado de prisão (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito - ID 188863699 – fls. 52/56).

Em 6.7.2023, o mandado de prisão foi cumprido (ID 188863699 – fls. 60/61).

Em 14.7.2023, na audiência de justificação, a Defensoria Pública postulou pela realização de diligências [“
I. Que seja oficiado ao diretor da Cadeia Pública de Araputanga/MT para que informe se quando o apenado deu entrada no sistema penitenciário estava com a tornozeleira; II. Que a Cadeia informe qual a numeração do equipamento de tornozeleira eletrônica instalado no apenado e qual o endereço do apenado cadastrado no sistema quando a tornozeleira foi instalada; III. Que seja oficiado ao diretor da Cadeia Pública de Araputanga/MT acerca da doença do sentenciado, bem como para que promova os cuidados necessários com sua saúde, notadamente os remédios necessários para o tratamento; IV. Se há registro na central de monitoração acerca de eventuais ligações feitas pelo custodiado
”], as quais foram deferidas pelo Juízo da Execução Penal, conforme Termo de Audiência (ID 188863699 – fls. 94/96).

Nos dias 18.7.2023 e 19.7.2023, foram juntados nos autos Ofício nº 086/2023/CPARA/SPRO/SAAP/SESP-MT, Ofício nº 4210/2022/CMEP/SPP/SAAP/SESP e Ofício nº 24763/2023/CMEP/SESP (ID 188863699 – fls. 102/110)

Em 27.7.2023, a Defensoria Pública pleiteou a produção de prova testemunhal porque “
familiares do apenado compareceram no núcleo da instituição, no dia 26/07/2023, dando conta de que chegaram a deslocar para a cadeia pública de Araputanga/MT para tratar de assunto relativo a tornozeleira do reeducando, ocasião na qual falaram com o então diretor Paulo Ferreira Neves, bem como que comprovantes de endereço do penitente foram entregues ao advogado dativo ARLES DIAS SLVA para o protocolo nos autos
” (ID 188863699 – fls. 112).

Em 31.7.2023, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA deduziu pedido de “
regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, visto que o penitente praticou falta grave no curso da execução da pena
” (ID 188863699 – fls. 118/120).

Em 23.3.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prova testemunhal, reconheceu a falta grave e determinou a regressão definitiva nos seguintes termos:

“[...]
Da Regressão Definitiva

Consta dos autos que o recuperando cumpria pena em regime fechado, até que sobreveio o diagnostico de leucemia linfocítica (CID C91.1) e, por ser uma enfermidade grave que demanda maior cuidado e atenção, fora concedida a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica em 26 de Junho de 2022, pelo prazo em que perdurar o tratamento médico ou até que seja revogado o benefício (seq. 76.1).

Ocorre que, em 28 de julho de 2022, a Coordenadoria De Monitoramento Eletrônico De Pessoas desativou o aparelho de monitoração, pois, segundo o extrato do perfil do recuperando no Sistema de Acompanhamento de Custódia, este fora rompido no dia 20 de julho 2022.

Além do mais, convém destacar que Coordenadoria De Monitoramento Eletrônico De Pessoas tentou contato por diversas vezes com o recuperando, mas, todas infrutíferas, conforme seq. 138.1.

Com efeito, estabelece o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, que o condenado regredirá para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando ele praticar fato definido como crime doloso ou falto grave, in verbis: [...]

Dessa forma, forçoso concluir, a conduta noticiada não atendeu aos escopos da pena (Lei n. 7.210/1984), na medida em que o reeducando, com seu comportamento, além de não demonstrar comprometimento, também furtou-se à fiscalização da autoridade competente, uma vez que, sabendo das condições impostas, o reeducando tinha o dever de cumpri-las, o que claramente caracteriza a prática de falta grave.

Não obstante o pedido de produção de prova testemunhal, saliento que foi realizada audiência de justificação e não houve qualquer impedimento de que o apenado juntasse documentos ou mesmo arrolasse testemunhas, a fim de exercer de forma plena o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Além disso, cumpre informar que a defesa requereu diversas diligências e, como ressai dos autos, todas elas foram atendidas e cumpridas. Diante disso, o pedido defensivo não merece acolhimento, nos termos do art. 118, § 2º da LEP. [...]

Por todo o exposto, reconheço a falta grave e REJEITO a justificativa apresentada e, por via de consequência, determino a REGRESSÃO DEFINITIVA do regime semiaberto para o fechado do reeducando MARCELINO GOMES DA SILVA, bem como declaro a perda de 1/3 dos dias remidos, com assento no art.118, I e art. 127 ambos da Lei n. 7.210/1984
. [...].” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito –
ID
188863699 – fls. 121/124
)

Pois bem.

Verifica-se que o Juízo da Execução Penal indeferiu a produção de prova testemunhal e regrediu o agravante do regime semiaberto para o fechado, definitivamente, bem como
declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos ao reconhecer
falta grave pela desativação de tornozeleira eletrônica (
ID
188863699 – fls. 121/124
).

Essa decisão foi proferida
logo após o pedido do Ministério Público e
sem intimação da Defensoria Pública para se manifestar nos autos.

Com efeito, a apuração da falta grave deve observar os princípios constitucionais “
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas
”, os quais incidem por todas as esferas apuratórias e sancionatórias de ilícitos (STF, RE nº 776.823/RS – Relator: Min. Edson Fachin – 7.12.2020).

No caso, “
a pleiteada oitiva do agente penal que se alega ter assegurado a funcionalidade da tornozeleira [...] se mostra relevante para defesa da tese de que o reeducando não deu causa à interrupção do monitoramento, especialmente considerando a informação dos autos de que, quando recapturado, o apenado estava utilizando o equipamento
”, de modo que “
o indeferimento da prova testemunhal [...] não pode se sobrepor ao direito a ampla defesa
”, conforme bem observado pela i. PGJ (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – Parecer nº 016800-001/2023 - ID 195609697).

Noutro giro,
o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal “
sem a oitiva da Defesa do apenado no âmbito da execução penal
” viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (STJ, HC nº 710.887/RS – Relator: Min. Laurita Vaz – 21.6.2022). No mesmo sentido: TJPR, AGEXPEN nº 4000109-90.2022.8.16.0021 – Relator: Desa. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira – 8.4.2022.

Logo, deve ser reconhecida a nulidade da decisão que regrediu o agravante, definitivamente, para o regime fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão atacada, com deferimento da prova testemunhal (ID 188863699 - fls. 112), garantida a manifestação da Defesa sobre a regressão definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024